Tribunal: TJBA
Processo: 0543484-68.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível AD20 Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0543484-68.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: IVAN DOS SANTOS ROSA Advogado(s): TAIS JEANE DE OLIVEIRA ALVES, LUCIANA CARVALHO LEAL APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILTAR. SOLDO. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DO REAJUSTE REMUNERATÓRIO DE 34,06% INSTITUÍDO PELA LEI ESTADUAL Nº 7.622/2000 À GAPM. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 85 DO STJ. LEI ESTADUAL Nº 7.622/2000 03 QUE IMPLEMENTOU REAJUSTE SETORIAL PARA OS POLICIAIS MILITARES. INCIDÊNCIA SOBRE A GAP APENAS DOS AUMENTOS COM NATUREZA DE REVISÃO GERAL. APLICAÇÃO DA RATIO DECIDENDI FIRMADA POR ESTA CORTE NOS IRDR 0006410-06.2016.8.05.0000 (TEMA 02 – TJBA) E PELO STF NO RE 976610/BA-RG. PRECEDENTES OBRIGATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. A concessão de reajuste setorial a servidores públicos, quando decorrente de reestruturação remuneratória interna à carreira, não se confunde com revisão geral anual prevista no art. 37, X, da Constituição Federal, não atraindo a aplicação automática de reajuste a verbas de natureza acessória, como a Gratificação de Atividade Policial Militar – GAPM. O art. 7º, §1º, da Lei Estadual nº 7.145/1997, que previa a vinculação da GAP ao soldo, foi revogado pela Lei Estadual nº 10.962/2008, não subsistindo base normativa para a pretensão de extensão da majoração salarial à gratificação, conforme já decidido no IRDR 0006410-06.2016.8.05.0000 (TEMA 02/TJBA), de observância obrigatória (art. 927, III e V, do CPC). A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no julgamento do RE 976.610/BA-RG (Tema 19 da Repercussão Geral), reconheceu a constitucionalidade da Lei Estadual nº 7.622/2000 ao conferir reajustes diferenciados aos militares estaduais, em razão de reestruturação de carreira, afastando a tese de violação ao princípio da isonomia. Tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, consoante orientação firmada na Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça. Improcede o pedido de indenização por danos morais, por ausência de demonstração de abalo de ordem extrapatrimonial decorrente de ato ilegal imputável à Administração Pública. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com majoração dos honorários recursais nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade judiciária. Recurso de apelação desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0543484-68.2015.8.05.0001, em que figura como apelante IVAN DOS SANTOS ROSA e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, 16 de setembro de 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado – Substituto de 2° Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator